Tribunal: TJSP
Processo: 2263094-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUTOR MATRICULADO NO 10o PERÍODO DO CURSO DE DIREITO - IMPLANTAÇÃO DE AULAS TELE PRESENCIAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 - TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DA MENSALIDADE EM 30% ATÉ O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO - TUTELA CASSADA.

AGRAVO PROVIDO